Tribunal: STF
Processo: ARE 1404231
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS ROUBADAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial. 



    2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu que “Os bens subtraídos da vítima foram apreendidos, na casa do apelante. Foi reconhecido, pela vítima, como autor do delito, na fase inquisitiva. E confessou a prática do roubo, ao ser interrogado, em juízo”, e que a entrada em sua residência foi franqueada, tudo em conformidade com os depoimentos prestados pelos policiais. 



    3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.